Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-19.2016.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Usucapião. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa. Prova pericial despicienda. Documentos constantes dos autos que se revelam suficientes à correta individualização da área usucapienda. Municipalidade que manifesta expresso desinteresse na lide, o que afasta a tese de a área do imóvel invade bem público. Cerceamento de defesa inocorrente. Nulidade do julgado que requer a identificação em

Ementa:
Usucapião. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa. Prova pericial despicienda. Documentos constantes dos autos que se revelam suficientes à correta individualização da área usucapienda. Municipalidade que manifesta expresso desinteresse na lide, o que afasta a tese de a área do imóvel invade bem público. Cerceamento de defesa inocorrente. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000061-19.2016.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante FRANCISCO
RODRIGUEZ VENDRELL, são apelados LINALVA DE ARAUJO BASTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e LEVI DA SILVA BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000061-19.2016.8.26.0312 -Voto no 28.186.
2
VOTO no. 28.186.
Apelação no. 1000061-19.2016.8.26.0312
Comarca: Juquiá –Vara Unica
Ação: Usucapião Especial (constitucional)
Apelante: Francisco Rodriguez Vendrell
Apelados: Linalva de Araújo Bastos e outro
Usucapião. Preliminar de mérito. Cerceamento de
defesa. Prova pericial despicienda. Documentos
constantes dos autos que se revelam suficientes à
correta individualização da área usucapienda.
Municipalidade
que
manifesta
expresso
desinteresse na lide, o que afasta a tese de a área
do imóvel invade bem público. Cerceamento de
defesa inocorrente. Nulidade do julgado que requer
a
identificação
em
concretude
de
prejuízo
processual. Aplicação do adágio pas de nullité
sans grief. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 197/202) que julga
procedente a ação para declarar o domínio dos autores Levi da Silva
Bastos e Linalva de Araújo Bastos sobre a área descrita na inicial, em
virtude da usucapião, de acordo com o disposto no artigo 1.239 do
Código Civil, servindo esta sentença como título para a matrícula;
apela Francisco Rodriguez Vendrell postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 205/208),
assevera, em síntese, que a manifestação expressa do poder público
do desinteresse pela lide não exclui o fato de que o imóvel está
invadindo bem público.
Aduz que a área usucapida invade domínio
público, tornando-se indisponível.
Pontua que não consta dos autos tenha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000061-19.2016.8.26.0312 -Voto no 28.186.
3
memorial descritivo sido certificado pelo INCRA e não se ouviu,
finalmente, o Oficial do Registro de Imóveis acerca da viabilidade
registraria da área usucapienda e, portanto, da segurança jurídica.
Requer a nulidade da decisão monocrática por
cerceamento de defesa, para produção de prova técnica. Pede o
provimento.
Recurso preparado (fls. 209/210) e respondido
(fls. 213/216).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inconsistente o apelo.
Com efeito, o recorrente não se volta contra os
requisitos ínsitos ao direito material para a caracterização da
usucapião extraordinária, cingindo-se na tese de que a área
usucapida avança bem público, devendo ter sido realizada prova
pericial.
Não há, no entanto, no caso em análise,
prejuízo processual pela não produção de outras provas,
especialmente prova pericial.
Isso porque, a prova documental se basta para
o deslinde da controvérsia, notadamente porque estão presentes nos
autos a matrícula do imóvel (fls. 48/53), planta (fls. 14), memorial
descritivo (fls. 15), o que individualiza de forma satisfatória o imóvel
usucapiendo.
Noutro quadrante, verifica-se que o Município
de Juquiá, manifestou expressamente não possuir qualquer interesse
na área objeto dos autos (fls. 80/83).
No mesmo sentido são os pareceres do Estado
(fls. 167/168) e da União (fls. 115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000061-19.2016.8.26.0312 -Voto no 28.186.
4
Nesse sentido, colhem-se precedentes desta
C. Corte de Justiça:
“APELAÇÃO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Documentos constantes dos autos que se revelam
suficientes à correta individualização da área usucapienda. Além disso, o Município possui
condições de, por si só, reunir as informações que
entender necessárias à aferição de eventual interesse
em intervir no feito. Nulidade inocorrente. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação Cível 0049957-15.2010.8.26.0100; Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de
Registros Públicos; Data do Julgamento: 18/12/2017;
Data de Registro: 18/12/2017)
“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - Procedência -
Insurgência do Ministério Público, que entende tratar-
se de bem público o usucapiendo- Imóvel que
pertencia à Mitra de São Carlos, que cedeu a posse ao
Município de Matão - Bem que não é considerado
público e que pode ser objeto de usucapião - Posse
mansa e pacífica há mais de vinte anos - Anuência dos
confrontantes
e
declaração
da
municipalidade
afirmando que o imóvel não integra o patrimônio
público - Possibilidade jurídica do pedido e interesse
processual presentes - Agravo retido e recurso de
apelação desprovidos.” (TJSP; Apelação Cível
0002207-81.2012.8.26.0347;
Relator
(a):
Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Matão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/08/2016; Data de Registro: 13/09/2016)
Nessa medida, formada a convicção do i.
magistrado sentenciante pelo conjunto probatório existente, não é
causa de nulidade a dispensa de perícia técnica.
Sobre o assunto, já julgara o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da
causa, sem a produção de prova pericial, quando o
Tribunal
de
origem
entender
substancialmente
instruído o feito, declarando a existência de provas
suficientes para seu convencimento” (AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000061-19.2016.8.26.0312 -Voto no 28.186.
5
1433204/SC,
Rel.
Ministro
SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe
02/09/2014).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO
CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Os arts. 130 e
131
do
CPC
consagram
o
princípio
do
livre
convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre
para apreciar as provas produzidas, bem como a
necessidade de produção das que forem requeridas
pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente,
reputar inúteis ou protelatórias. II. Não há falar em
cerceamento
de
defesa
quando
o
julgador,
motivadamente, considera desnecessária a produção
de prova, mediante a existência, nos autos, de
elementos suficientes para a formação de seu
convencimento.
III.
No
caso,
a
verificação
da
suficiência dos elementos probatórios, que justificou o
indeferimento da produção da prova pericial - reputada
desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na
Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp
444.634/SP,
Rel.
Ministro
SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2014; AgRg no
AREsp
74.802/PA,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
05/10/2012) IV. Agravo Regimental improvido” (AgRg
no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/09/2014, DJe 16/09/2014).
Não há, pois, nenhuma nulidade a ser
declarada.
Aliás, para a caracterização do cerceamento de
defesa é necessária a identificação em concretude de prejuízo
processual à apelante, sem o qual se embaraça a imagem de
nulidade da r. sentença.
Vigora, pois, o adágio no tom de que onde não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000061-19.2016.8.26.0312 -Voto no 28.186.
6
há prejuízo, nulidade não há (pas de nullité sans grief).
Nesse quadrante, somente cabível a anulação
da r. sentença com a correlata reabertura da instrução processual
quando presente o binômio necessidade/pertinência na produção das
provas requeridas.
Por conseguinte, a supressão de diligências
inúteis e desnecessárias que em nada contribuam para o deslinde do
feito, não caracteriza cerceamento de defesa arguida, sobretudo
diante do princípio constitucional da celeridade e da razoável duração
processual (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor
atualizado da causa, com correção a partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator